Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO POR PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade para a modificação do decisum. Há ainda a possibilidade de correção do julgado quando demonstrada a existência de premissa equivocada. Precedentes do e. STJ.
3. Os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC são devidos tão somente pela parte que teve seu recurso de apelação desprovido, quando houver apresentação de contrarrazões (trabalho adicional). Assim, uma vez impostos honorários recursais a parte que sequer apelou, impõe-se o reconhecimento da premissa fática equivocada quando da fixação da verba honorária e o consequente provimento dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.